Tribunal: TJDFT
Processo: 0727287-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727287-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SABUGY AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, não foram localizadas as decisões de IDs 197910409 e 199475497, apontadas pelo recorrente, ao passo que a última decisão proferidas nos referidos autos é de ID 195038911, proferida em 01/05/2024, a qual foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 03/05/2024 (sexta-feira), e publicada no dia 06/05/2024 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal escoou em 27/05/2024. O recurso foi interposto em 03/07/2024, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator